Tribunal: TJDFT
Processo: 0713337-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por incidência de preclusão quanto à discussão sobre impenhorabilidade de bem de família e por ausência de interesse recursal no tocante às diretrizes de alienação judicial do imóvel penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se subsistem preclusão e ausência de interesse recursal capazes de manter o não conhecimento do agravo de instrumento anteriormente interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão impede nova análise da impenhorabilidade do bem de família já examinada em recurso anterior, em conformidade com o art. 505 do CPC.
4. A pendência de julgamento de agravo em recurso especial não autoriza reabertura da discussão nesta instância, sob pena de violação à segurança jurídica e ao duplo grau de jurisdição.
5. A ausência de interesse recursal se verifica porque a decisão de origem observou integralmente as diretrizes judiciais estabelecidas para a alienação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado, especialmente quanto ao preço mínimo previsto para a segunda tentativa de alienação.
6. A análise acerca da possibilidade de aquisição do bem pelo comprador indicado pelo exequente não pode ser apreciada diretamente pelo colegiado, sob pena de supressão de instância.
7. Manifestamente inadmissível o agravo de instrumento por preclusão e ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, razão pela qual o agravo interno não merece provimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505, art. 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0703395-50.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18.04.2024, p. 02.05.2024.